Tribunal: TJDFT
Processo: 0025736-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0025736-31.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: FLORA FARIA, GILCE DE ALMEIDA, INACIO XAVIER DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE ALMEIDA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, NILZA ANDRADE DE SOUZA V I S T O S ETC. (Num. 38216658). Peticiona a Embargante impugnando o acórdão de ID Num. 38108166, que, por intempestividade, não conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alega que há equívoco na fundamentação do julgado, consistente na circunstância de que “a intimação a que se refere o Eminente Relator se deu na pessoa de advogado sem poderes nos autos” (Num. 38216658 - Pág. 4). Argumenta, para tanto, que o registro de ciência do acórdão da Apelação Cível em nome de Advogado que já não mais patrocinava a causa não poderia deflagrar o início da contagem do prazo para Embargos de Declaração. Invoca o estatuído nos artigos 272, § 5o, e 280 do Código de Processo Civil e esclarece que, em momento processual anterior, já constavam dos autos procuração, em que foram outorgados poderes aos Advogados atuais e revogados os poderes conferidos aos patronos anteriores, e petição, em que se requereu que todas as publicações e intimações fossem realizadas em nome da Advogada Poliana Lobo e Leite, inscrita na OAB/DF no 29.801. Acresce que, no entanto, somente após a oposição dos Embargos de Declaração é que a referida Advogada foi cadastrada no sistema. Assevera, ainda, que, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, a Embargante deveria ter sido intimada antes de proferido o acórdão que inadmitiu os Embargos de Declaração por intempestividade, mesmo porque “tratando-se ou não de vício sanável, a lei ordena a intimação, o que não ocorreu no caso em apreço” (Num. 38216658 - Pág. 6). Sustenta que, não podendo ser considerada como intimação válida a ciência em nome de Advogado sem poderes nos autos, a contagem do prazo recursal deveria ser a partir da publicação do acórdão, o que ocorreu em 20/06/2022 (segunda-feira). Assim, diz, considerando que o prazo iniciou em 21/06/2022 (terça- feira) e terminou em 27/06/202 (sexta-feira), os Embargos de Declaração por ela opostos são tempestivos. Requer “a Vossa Excelência que chame o feito à ordem, declarando a nulidade da intimação operada por meio do sistema eletrônico, uma vez que a ciência se deu por advogado com poderes expressamente revogados e havia expresso pedido de publicação e intimação exclusiva em nome de outro patrono. Reconhecida a nulidade, requer a inclusão dos Embargos de Declaração em pauta para julgamento do mérito” (Num. 38216658 - Pág. 6/7). Pois bem. O meio de impugnação das decisões judiciais é a interposição do recurso cabível, com a observância dos pressupostos específicos de admissibilidade. No caso concreto, a Embargante insurge-se contra acórdão, alegando equívoco do entendimento adotado, por simples petição, meio inadequado para modificar um julgamento. Observe-se que não há sequer viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por falta de atendimento a pressupostos recursais formais. Com essas considerações, não há nada a prover quanto ao requerimento de modificação do acórdão, formulado em simples petição. Determino, assim, o retorno dos autos à Secretaria para aguardar o prazo recursal do acórdão de ID Num. 38108166, findo o qual, deverá ser certificado o trânsito em julgado. I. Brasília – DF, 17 de Agosto de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator